Tribunal: TJSP
Processo: 0002777-55.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002777-55.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante CICERO
CORDEIRO RAMOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação, reduzindo-se a pena-base de CICERO
CORDEIRO RAMOS JUNIOR, porém sem reflexos na reprimenda final, que fica
mantida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação exposta,
mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta. V.U. Oportunamente, se porventura
transitar em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
2
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068
Apelante: Cicero Cordeiro Ramos Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Caio Vinicius Antonio Rodrigues
Comarca: Barueri
Voto no 13075
Apelação. Roubo majorado. Art. 157, §2o, incisos I e II, do
CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido de
afastamento das causas de aumento. Impossibilidade.
Regime semiaberto de rigor. Participação de menor
importância. Inviabilidade. Pena-base reduzida de ofício,
mas
sem
reflexos
na
reprimenda
final.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por CICERO CORDEIRO
RAMOS JUNIOR em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial acusatório, condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (CP), e absolveu o
corréu CAIO VINICIUS ANTONIO RODRIGUES.
A denúncia foi oferecida às fls. 92/94 e recebida às fls. 99/100.
O réu foi devidamente citado (fls. 145) e apresentou defesa (fls. 146/157). Realizou-se
audiência de instrução e julgamento (depoimentos no sistema SAJ fls. 398/399) e foi
prolatada a r. sentença condenatória às fls. 483/493.
CÍCERO ofereceu apelação às fls. 501/519, postulando a
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento das causas de
aumento, a alteração do regime inicial para o aberto e o reconhecimento da
participação de menor importância.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
3
523/527, afastando as teses alegadas e pugnando pela manutenção da sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 545/552).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 21 de dezembro de 2016, por
volta das 09h15min, na Rodovia Castello Branco, Km 21, Tamboré, cidade e
comarca de Barueri, o réu, agindo em concurso com outros dois indivíduos não
identificados, previamente associados, com identidade de propósitos e mediante
grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, teriam subtraído para
proveito de todos a carga consistente em CD's, roupas e eletroeletrônicos, avaliada
em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pertencente à empresa Direct Express
Logística Integrada, do veículo Fiat/Fiorino, placas BEB 2299, conduzido e
pertencente a Silvio Agnaldo Romano da Silva.
Segundo o apurado, no dia dos fatos os agentes se dirigiram
ao local nos veículos Fiat Palio, cor branca, placas EAF 1920, e Fiat Uno, placas
HJN 6011.
No momento em que a vítima deixou a empresa com a carga,
os agentes passaram a segui-la e, na altura do KM 21, o réu entrou na frente do carro
do ofendido e um indivíduo não identificado, mostrando arma de fogo, anunciou o
assalto, ordenando que a vítima embarcasse no veículo Fiat Uno.
Ato contínuo, o indivíduo não identificado embarcou no
carro do ofendido e evadiu-se do local, enquanto CÍCERO ficou circulando com a
vítima até receber uma ligação para soltá-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
4
A portaria (fls. 01), os boletins de ocorrência (fls. 02/04,
22/24, 62/68 e 78/79), os relatórios de investigação (fls. 05/19 e 80/81), o auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 40), o auto de exibição e apreensão (fls. 69) e a
prova oral colhida comprovam tanto a autoria quanto a materialidade do crime.
A análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação
penal, como apontado e bem delimitado no decisório em comento.
Em solo policial, a vítima declarou que trabalhava para a
empresa Direct Express Logística Integrada. Carregou o veículo FIAT/Fiorino
branco com produtos eletrônicos que levaria a Alphaville e, quando estava no Km
21, um veículo do mesmo modelo passou por ele, do lado esquerdo, e o passageiro
apontou uma arma, anunciou o roubo e ordenou que parasse o veículo, ao que o
depoente obedeceu. Relatou que o roubador embarcou junto com ele e ordenou que
fosse rumo a Barueri, onde, próximo à Petrobrás, ordenou à vítima que parasse
novamente e embarcasse no banco traseiro. Narrou que rodou por uma hora com o
assaltante pelo Jardim Mutinga, até que lhe foi ordenado que desembarcasse e
pegasse o Fiorino no local que eles indicaram. Disse que encontrou o veículo sem a
carga. Reconheceu por fotografia o réu CÍCERO como sendo o condutor do veículo
que o abordou.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima
no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes.
O que se afirma é a relevância de seu relato por
circunstâncias de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é
vislumbrada por terceiros que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido.
Por conta disso, suas informações restam como um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
5
poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos, desde que
se mostrem críveis, convincentes e que emitam segurança no que se relata, bem
como se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por outros
elementos coligidos.
Sobre as palavras da vítima, vale menção ao entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido
praticado sem a presença de testemunhas, circunstância
em que a palavra da vítima merece especial relevo e não
pode ser desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma.
Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor
que a vítima imporia ao apelante conduta de tamanha gravidade, correspondente ao
crime de roubo, gratuitamente, e tem-se que, ao contrário do alegado pela d. defesa,
foi efetuado o reconhecimento por fotografia.
A testemunha Mauro declarou que estavam investigando
roubo de carga e um caso que chamou a atenção foi o da vítima Silvio, roubada três
vezes. Todos os trajetos da vítima na ocasião dos eventos foram refeitos. No caso
destes autos o ofendido foi abordado por um veículo Uno, cor branca, na Rodovia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
6
Castelo Branco e, após, foi feito transbordo em uma rua paralela à rodovia.
Descobriu-se depois o envolvimento de um veículo Palio, cor prata. Como a rota
passava pelo Shopping Tamboré, onde existem câmeras que registram todos os
veículos, por meio das filmagens foram identificados os carros Uno e Palio e, após,
foram apurados os nomes dos proprietários; o Uno estava em processo de venda, já
comunicada aos órgãos competentes, de modo que pouco auxiliou nas investigações,
mas o Pálio estava em nome da avó de CÍCERO e havia um Boletim de Ocorrência
relativo ao roubo destes autos, em que CÍCERO utilizara o Palio. Realizada busca e
apreensão na casa de CÍCERO, apenas drogas foram encontradas, mas ele colaborou
e disse que quem o chamara para participar neste crime fora Caio, que morava no
Helena Maria, em Osasco. Depois disso foi efetuada a prisão temporária de ambos.
A carga do roubo foi perdida e o veículo da vítima, um Fiorino, cor branca, foi
recuperado. A vítima reconheceu CÍCERO, que estava dentro do Uno; CÍCERO
admitiu que estava no Uno com alguém cuja identidade desconhecia. Caio estava no
Palio, mas a vítima não o viu. CÍCERO mencionou que foi remunerado por Caio
para participar do crime; o segundo planejou a empreitada. CÍCERO disse que havia
mais uma pessoa, cuja identidade desconhece. A vítima Silvio relatou que, no
primeiro roubo do qual foi vítima, um dos agentes comera o lanche que a vítima
tinha no veículo e, no segundo crime, o agente perguntou se naquele dia não havia
lanche, pois o que comera no roubo anterior estava gostoso. Em razão disso, o
depoente acredita que a mesma pessoa tenha participado nos dois crimes, mas as
investigações não lograram identificá-la. Narrou que CÍCERO se apresentou na
delegacia para o cumprimento do mandado de prisão e sempre colaborou com a
investigação. Sobre a participação de Caio, disse acreditar que ele organizou o crime
e chamou CÍCERO para a empreitada, bem como acompanhou a ação no Palio.
Supõe que o Palio tenha sido empregado para transportar a carga do Fiorino da
vítima. Caio sempre negou a participação.
Por seu turno, a testemunha Cláudio disse que participou
apenas no final da investigação, no cumprimento dos mandados de prisão. Após
CÍCERO comparecer na delegacia e indicar a participação de Caio, conseguiram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
7
qualificar o segundo e efetivar a prisão temporária de ambos. Havia um Palio que
apenas dava cobertura, mas não lograram descobrir quem estava nesse carro. Não
teve contato com a vítima.
A testemunha Fabio afirmou, em juízo, que participou das
diligências. Pelas imagens obtidas em câmeras de segurança conseguiram descobrir
que os carros utilizados no roubo eram um Uno e um Palio e, então, chegaram a
CÍCERO. Disse que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão
na casa dele. A vítima não viu Caio, que estava no Palio, mas CÍCERO disse que era
Caio quem dirigia aquele veículo. Na residência dos acusados não foi encontrado
armamento. CÍCERO manteve a vítima como refém no carro, dirigindo.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Cumpre observar que há muito se entende que “Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
8
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
9
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, p. 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
10
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j.
23/10/2018, p. 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
11
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao acusado.
O corréu Caio negou a prática delitiva. Disse que sofreu um
acidente de moto, fraturou o pé esquerdo, três dedos e rompeu o tendão, razão pela
qual foi submetido a uma cirurgia em 20 de novembro de 2016, no Hospital
Francisco Mourão, situado no Centro de Barueri, e outra em 24 de novembro 2016.
Relatou ter sido necessária a implantação de sete pinos no pé, retirados em 10 de
fevereiro de 2017; asseverou que não podia colocar o pé no chão, e no período
permanecia apenas em casa, de muleta. Afirmou que trabalha entregando marmita
para um restaurante próximo da pizzaria onde CÍCERO trabalha, de onde o conhece
apenas de vista e porque trocavam informações sobre as ruas onde faziam entregas.
Afirmou que até a retirada dos pinos estava impossibilitado de dirigir e caminhar.
Disse que a mãe dele fora ao hospital, mas foi negado a ela o prontuário do
atendimento, sob a alegação de que ele é maior e só ele pode retirar aquele
documento. Não sabe por qual motivo CÍCERO teria interesse em incriminá-lo e
negou que sejam inimigos. Disse que na sua casa nada foi encontrado, foi preso e só
tomou conhecimento da acusação na delegacia. Esclareceu que ficou afastado do
trabalho entre 20 de novembro e 10 de fevereiro. Disse que o dinheiro apreendido na
casa era dele e da esposa, pois estavam juntando e ela recebera poucos dias antes.
Afirmou que do restaurante onde trabalhava, sem registro em carteira, recebia em
dinheiro, em torno de R$ 1.300,00 mensalmente.
O acusado CÍCERO, em juízo, confessou a prática delitiva.
Disse que há quatro meses trabalha como motorista e açougueiro num frigorífico,
sem registro em carteira, e recebe R$ 1.400,00 por mês. Disse que foi chamado para
participar do roubo, estava esperando um filho, trabalhava na Ideo Logística e havia
perdido o emprego, estava "desesperado", precisando de dinheiro e a família não
tinha como ajudá-lo, motivo pelo qual aceitou participar do crime. Narrou que havia
dois veículos, o Palio e um Uno; dirigia o Uno e o passageiro ao seu lado, pessoa
que não conhecia, deu as ordens para fechar o carro da vítima Silvio, um Fiorino,
cor branca. Então o passageiro, armado, abordou a vítima; depois disso não viu mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
12
o Palio. Ficou meia hora com a vítima e em seguida a levou ao local onde fora
ordenado. Negou ter amarrado o ofendido, disse que durante o trajeto ele ficou no
banco de trás. Não sabe se a vítima já conhecia os outros agentes. Conhece Caio da
pizzaria onde trabalhava como motoboy. Caio trabalhava em outra empresa
próxima, colaboravam um com o outro quanto aos endereços das entregas. Não
ficaram amigos íntimos, nem conversaram sobre crimes antes. Caio o convidou para
o crime, propondo que iria apenas dirigir. Mencionou ter recebido R$ 700,00 pela
atuação. Disse que antes da ação, no mesmo dia, entregara o próprio carro Palio a
Caio e fora informado de que iria dirigir o Uno. Não viu Caio entrando no Palio e
não saíram em comboio; enquanto conduzia recebeu orientações do passageiro para
dirigir, esperar em determinado local e interceptar a Fiorino após ultrapassá-la.
Disse que o passageiro abordou a Fiorino e embarcou, depois, mais a frente a vítima
e o passageiro embarcaram no Uno, a vítima no banco de trás. O passageiro do Uno
apenas segurava a arma e a vítima não tentou reagir. Disse que em certa altura o
passageiro recebeu uma ligação no próprio celular, o depoente não ouviu a conversa,
em seguida o passageiro deu ordem para que parasse o carro, liberou a vítima e disse
a ela que seguindo em frente encontraria o Fiorino. O passageiro informou ao
depoente onde ele pegaria de volta seu carro, mesmo local onde, mais cedo,
entregara o Palio a Caio e a outra pessoa, perto do "Satélite", onde o depoente
realmente encontrou o carro e uma pessoa que não conhece entregou-lhe a chave e o
dinheiro. Disse que não teve mais contato com Caio, trocou o número de telefone e
se arrependeu do delito. Confirmou ter colaborado com a investigação porque se
arrependeu. Disse ter utilizado o dinheiro que recebera. Negou que Caio tivesse
aparência de ter sido operado no dia em que o viu.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos da vítima e dos
milicianos fazem emergir a figura típica do roubo circunstanciado (cf. art. 157, § 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
13
incisos I e II, do CP), já que a isso sempre houve referência ao narrar a ação delitiva.
Observe-se
que
há
muito
restou
consagrado
na
jurisprudência pátria que nos casos de roubo com emprego de arma, desnecessária a
apreensão desta para que seja aplicada a majorante, desde que, por outros meios de
prova, como a palavra da vítima, reste demonstrada a utilização do artefato na
empreitada criminosa.
Neste sentido, o posicionamento do C. STJ:
“(...) 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo,
para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do
CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de
prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há farta comprovação testemunhal
atestando o seu emprego” (HC 363933/SP, C. 5a Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.06.17).
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME
DE
ROUBO
COM
USO
DE
ARMA DE
FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS
DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de
direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à
possível exclusão da causa especial de aumento de pena
decorrente
do
uso
de arma de
fogo,
que não foi apreendida nem periciada.
2.
O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
14
reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157,
§ 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da
realização de perícia na arma, quando provado o seu uso
no roubo, por outros meios de prova. 3. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157,
§ 2o, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma,
quando comprovado o seu uso por outro meio de prova. 4.
Writ denegado.” (STF, HC 103800/ES, Min. Ellen Gracie, j.
03/05/2011).
Ora, a comprovação acerca da possibilidade da arma se tratar
de mero simulacro ou de que estava desmuniciada é incumbência da defesa,
circunstância esta que não se efetivou (cf. art. 156, do Código de Processo Penal -
CPP).
Resta também afastada a tese de participação de menor
importância pois, segundo a Teoria Monista, não importa, via de regra, qual
comportamento assumiu cada um dos agentes, estando eles em concurso de pessoas,
devem responder pela mesma figura penal, em consonância com o disposto no art.
29, caput, do CP.
Ainda que assim não o fosse, não há como falar que a
participação do réu foi de menor importância, tendo em vista que foi o responsável
por dirigir o veículo que seguiu a vítima, entrar em seu caminho para que a
abordagem fosse realizada e, depois, de ficar um tempo com a vítima no carro,
possibilitando, assim, que a subtração fosse completamente efetuada.
A respeito, é oportuno trazer à baila o entendimento deste E.
Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
15
“Apelação Criminal. Roubo duplamente qualificado. Agente que participou da empreitada
criminosa como motorista. Pedido de participação de
menor importância afastado. Houve a participação efetiva
do ora apelante, ainda que ele não tenha executado
diretamente a ação, aderiu à prática delitiva, já que ficou
esperando seus comparsas no carro como forma de lhes
propiciar fuga, tudo evidenciando que a solução cabível
era
a
condenação”
(Apelação
no
0039607-21.2010.8.26.0050, Rel. Des. Borges Pereira, C.
16a Câmara de Direito Criminal, j. 26/06/2012).
Bem firmada a autoria e materialidade delitivas, e afastadas
as teses defensivas quanto a estes pontos, passa-se à análise da dosimetria de pena.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/4 (um quarto)
acima do piso legal, tendo o d. magistrado a quo considerado que o fato de serem
três os agentes delitivos é circunstância apta a majorar a reprimenda.
Porém, entendo que não se aplica o aumento, pois tal fato já
é punido na terceira fase da dosimetria, com a majoração pelo concurso de agentes,
motivo pelo qual reduzo a pena-base para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, devidamente reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, mas sem reflexos na pena em razão da Súmula no 231 do C.
STJ.
Na terceira fase, corretamente majorada a reprimenda em 3/8
(três oitavos), tendo em vista a presença de duas causas de aumento, conforme
pacificado pela jurisprudência majoritária, o que perfaz 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002777-55.2017.8.26.0068 -Voto no 13075
16
Cumpre observar que era o caso de impor ao réu o regime
fechado de cumprimento de pena. Porém, em respeito à vedação a reformatio in
pejus, mantenho o regime semiaberto.
Por fim, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi cometido com violência,
havendo expressa vedação legal (art. 44, CP).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação, reduzindo-se a pena-base de CICERO CORDEIRO RAMOS
JUNIOR, porém sem reflexos na reprimenda final, que fica mantida em 05 (cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial
semiaberto, nos termos da fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r.
sentença como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator